Tribunal: TJMT
Processo: 1032754-58.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032754-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres, Conta de Participação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), F K W G COLEGIO LTDA - CNPJ: 18.868.167/0001-34 (EMBARGANTE), DANIELA CAMPOS DE BRITO - CPF: 570.808.281-04 (EMBARGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração. agravo interno. não conhecimento de agravo de instrumento. despacho de mero expediente. multa diária para cumprimento de decisão anterior. inexistência de omissão. recurso rejeitado
.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime da Primeira Câmara de Direito Privado que rejeitou agravo interno e manteve decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento, por entender que o ato impugnado consistia em despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório autônomo, e, portanto, irrecorrível.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão do acórdão quanto à natureza decisória do despacho impugnado, especialmente pela imposição de multa diária e menção à desobediência; e (ii) se houve omissão quanto à alegação de cumprimento parcial da ordem de exibição de documentos.

iii. razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente o caráter não decisório do despacho, consignando que a multa diária imposta constitui medida de efetivação de decisão anterior já transitada em julgado, nos termos do art. 297 do CPC.

4. A decisão de 22/04/2022, que ordenou a exibição dos documentos, não foi impugnada tempestivamente, tendo operado a preclusão.

5. A alegação de cumprimento parcial da ordem de exibição refere-se ao mérito da ação originária, e não pode ser reexaminada em agravo de instrumento contra despacho de mero expediente.

6. Os embargos constituem tentativa de rediscutir matéria já decidida, em desvio à função integrativa e aclaratória do recurso.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A imposição de multa diária para assegurar o cumprimento de decisão anterior transitada em julgado não confere carga decisória autônoma ao despacho judicial.

2. O despacho que determina o cumprimento de decisão preclusa ou transitada em julgado configura ato de mero expediente, insuscetível de impugnação por agravo de instrumento.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo nos limites do art. 1.022 do CPC.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001, 1.022, 297, 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDcl no AI nº 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino, j. 03/06/2025; TJMT, EDcl no AI nº 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por F K W G COLÉGIO LTDA - ME contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1032754-58.2024.8.11.0000.

Em síntese, o acórdão embargado manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante por entender que o ato impugnado se tratava de despacho de mero expediente sem conteúdo decisório, que apenas determinou o cumprimento de decisão anterior já transitada em julgado, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da carga decisória do despacho impugnado, argumentando que, embora nominado como despacho, o pronunciamento judicial possui conteúdo decisório ao impor multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da ordem de exibição de documentos, bem como pela possibilidade de responsabilização por crime de desobediência.

Aduz que o acórdão foi omisso ao não considerar que a decisão liminar que ordenou a exibição dos documentos não previa a aplicação de multa diária, sendo esta uma inovação trazida pelo pronunciamento judicial impugnado, o que demonstraria seu caráter decisório e a consequente recorribilidade via agravo de instrumento.

Argumenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise do cumprimento parcial da ordem de exibição de documentos, já que a embargante teria apresentado todos os documentos que estavam em sua posse, sendo desobrigada da apresentação de outros por questões fiscais e legais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas omissões e, consequentemente, reformar o acórdão para que seja conhecido e provido o agravo de instrumento (cf. Id. nº 279169355).

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, por entender que a pretensão da embargante é meramente a rediscussão da matéria já decidida, não havendo qualquer vício a ser sanado no acórdão (cf. Id. nº 280821887).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise da carga decisória do despacho impugnado, especificamente no que tange à imposição de multa diária e possível responsabilização por crime de desobediência, bem como quanto à análise do cumprimento parcial da ordem de exibição de documentos.

Contudo, após análise dos autos, verifico que não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão controvertida, concluindo, de forma fundamentada, pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu tratar-se de despacho de mero expediente que apenas determina o cumprimento de decisão anterior já transitada em julgado, contra a qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC.

No que concerne à alegada omissão quanto à carga decisória do despacho impugnado, especialmente no tocante à imposição de multa diária, o acórdão foi explícito ao consignar que "
o interesse recursal à interposição do agravo de instrumento nasce no momento em que o juiz profere a decisão interlocutória concedendo ou negando a providência postulada por uma das partes, o que no caso dos autos diante do conteúdo da pretensão deduzida neste recurso deu-se no momento em que a ré-agravante foi cientificada da decisão proferida em 22/04/2022 que ordenou a exibição dos documentos, e não somente agora quando a MM. Juíza apenas determinou que a recorrente comprove o cumprimento daquela decisão
".

Ademais, o acórdão ressaltou que "
a decisão proferida no dia 22/04/2022 não foi impugnada tempestivamente pela parte interessada, de modo que, independentemente dos motivos declinados para o deferimento do pedido de exibição de documentos formulados pela parte autora, naquele momento o fato é que a questão já foi decidida em definitivo e não pode mais ser revisitada no processo, em respeito à coisa julgada formal, ou seja, operou-se a preclusão da matéria por força do caráter imutável das decisões pretéritas proferidas no mesmo processo, o que constitui óbice não só à pretensão da parte de ressuscitar tema já analisado (CPC, art. 507)
".

O fato de o pronunciamento judicial impugnado ter estabelecido multa diária para o caso de descumprimento da ordem anteriormente proferida não lhe confere caráter de decisão interlocutória autônoma, mas sim de mera providência para assegurar o cumprimento do comando judicial já transitado em julgado. Trata-se de medida de efetivação da decisão anterior, prevista no art. 297 do CPC, que autoriza o juiz a determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Quanto à alegada omissão relativa ao cumprimento parcial da ordem de exibição de documentos, cumpre ressaltar que tal matéria diz respeito ao mérito da ação de exibição de documentos e deve ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, não sendo possível sua análise no âmbito do agravo de instrumento que sequer foi conhecido.

Como bem salientado no acórdão embargado, a questão concernente à obrigatoriedade de exibição dos documentos já foi decidida pela decisão de 22/04/2022, que não foi objeto de impugnação tempestiva pela embargante, operando-se a preclusão. Eventuais alegações de impossibilidade de apresentação de determinados documentos devem ser direcionadas ao juízo de origem, não sendo possível sua rediscussão em sede de agravo de instrumento contra despacho que apenas determina o cumprimento daquela decisão.

Assim, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, que analisou detidamente a questão controversa e concluiu, de forma fundamentada, pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por F K W G COLEGIO LTDA - ME, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025